Tribunal: TJPA
Processo: 0839724-15.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839724-15.2022.8.14.0301

APELANTE: CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEAN CORREA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. ELIMINAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGADA OMISSÃO EM
FOLHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC).
FORMALISMO EXACERBADO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
a pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu segurança a candidato eliminado de concurso público para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em definir se a eliminação do candidato em razão da suposta omissão em sua folha de informações confidenciais (FIC) de que respondia a 2 (dois) processos criminais, na fase de investigação social do concurso, foi legal

III. Razões de decidir

3.
O edital prevê expressamente a eliminação do candidato que não entregar todos os documentos exigidos, no prazo estabelecido.

4. Além disso,
no julgamento da Rcl nº 47586 AgR, julgado em 08/02/22, firmou-se entendimento no sentido de ser legítima a mitigação da tese do Tema nº 22 da repercussão geral quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita pela banca do concurso público quando justificada no desabono da conduta social a partir de fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, prevista a fase de investigação social no edital do concurso.

5. Todavia,
na hipótese ora examinada, conforme estabeleceu a sentença recorrida, o impetrante demonstrou através de documentação probatória que não tinha conhecimento/ciência de que respondia a tais processos, pois somente em 24.03.2022, foi citado na ação penal nº 0000523-95.2021.8.14.0200, e, em relação ao inquérito policial tombado sob o nº 0800084-17.2022.8.14.0301 (falsificação de documento), ainda nem sequer foi citado.

6. Outrossim, uma vez que a investigação social continua na segunda fase do concurso, não se pode considerar que chegamos ao final dela, de modo que a reprovação do apelado, antes de finalizada a investigação social, é ilegal, por violação aos artigos 24 e 29 da Lei 8.937/2019 e ao item 15.12 do edital.

7. À vista disso, a espécie espelha formalismo exacerbado típico, que se caracteriza quando, ausente o prejuízo da administração, esta se apega a filigranas de natureza meramente formal na recusa de direito individual de conteúdo inquestionável. Priorizar a forma em detrimento do conteúdo, quando este não se vê afetado por imperfeições ínfimas daquela, importa em conduta desarrazoada e desproporcional; portanto, ilegal, pelo que passível de contenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta ESTADO DO PARÁ contra JEAN CORREA MORAES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos do mandado de segurança (Processo nº
0839724-15.2022.8.14.0301
), impetrado pelo apelado.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, este juízo concede a segurança para reconhecer a nulidade do ato coator que considerou o impetrante JEAN CORREA MORAES inapto na fase de investigação de antecedentes pessoais do Concurso Público n° C-208/SEAP – Polícia Penal e, por conseguinte, que o impetrado adote as medidas necessárias para o retorno do candidato ao certame, assegurando a sua inscrição e participação no curso de formação, confirmando-se a liminar em todos os seus termos.

Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009).

Após o decurso do prazo recursal, devem os autos ser remetidos ao TJPA para o reexame necessário, nos moldes do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 20998024) o Ente Estatal alega que a sentença deixou de considerar regras editalícias, violando diversos princípios administrativos, especialmente os da vinculação ao instrumento convocatório e impessoalidade.

Argumenta que o ato de eliminação do candidato se deu dentro dos estritos termos de legalidade e das regras expressamente previstas no edital do concurso. Aduz ainda, que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 20998027).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id. 26184486).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia reside na eliminação de candidato das demais fases do Concurso para provimento do cargo de Polícia Penal do Estado do Pará, em razão da suposta omissão pelo candidato, em sua folha de informações confidenciais (FIC), que respondia a 2 (dois) processos criminais, na fase de investigação social do concurso.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Neste sentido, cumpre estabelecer que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da presunção de inocência, não se admite, na fase de habilitação ou de investigação social de concurso público, a exclusão de candidato em virtude da simples existência de inquérito policial ou de processo criminal em trâmite, sem que tenha havido sentença condenatória transitada em julgado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Agravo regimental não provido. STF - AI: 829186 CE , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-123 DIVULG 26-06-2013 PUBLIC 27-06-2013)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. CANDIDATO. INSTAURAÇÃO. INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROTEÇÃO. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. STF E STJ. 1. A mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação. Jurisprudência. 2. A decisão monocrática que confirma essa jurisprudência para dar a preceito legal estadual interpretação a ela conforme não ofende o postulado da reserva de plenário estabelecido no art. 97 da Constituição da República tampouco ofende o teor da Súmula Vinculante n.º 10 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS: 39580 PE 2012/0244086-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2014).

O tema assentou que não se considera legítima a cláusula do edital de concurso que restrinja a participação de candidatos pelo simples fato de responder à ação penal ou inquérito, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Contudo, no julgamento da Rcl nº 47586 AgR, julgado em 08/02/22, firmou-se entendimento no sentido de ser legítima a mitigação da tese do Tema nº 22 da repercussão geral quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita pela banca do concurso público quando justificada no desabono da conduta social a partir de fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, prevista a fase de investigação social no edital do concurso. Neste sentido:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG) . Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1.
A Primeira Turma ( Rcl nº 47 .586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido.

(STF - Rcl: 48525 PE 0058190-32.2021 .1.00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/05/2022 - grifei)

No caso concreto, consoante consta da inicial, a eliminação do Impetrante ocorreu pelo fato de haver omitido em sua folha de informações confidenciais (FIC) que respondia a 2 (dois) processos criminais.

À vista disso, os documentos exigidos no item 15.6 do Edital são os seguintes:

15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de Informações Confidenciais –FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos:

a) certidão de antecedentes criminais;

b) certidão de quitação eleitoral;

c) antecedente criminal da Polícia Federal;

d) antecedente criminal da Polícia Civil;

e) certidão negativa da Justiça Comum;

f) certidão negativa da Justiça Militar, inclusive para as candidatas o sexo feminino;

g) certidão negativa da Justiça Federal.

15.9 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o

candidato que:

I- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.6 do presente edital, nos prazos estabelecidos no edital do concurso

Infere-se, que o edital em questão prevê a necessidade de entrega dos documentos, na data e horário determinados. Prevê ainda, que a não apresentação de qualquer um dos documentos, no prazo estabelecido, implicará, automaticamente, na eliminação do candidato.

Ocorre que, na hipótese ora examinada, conforme estabeleceu a sentença recorrida, o impetrante demonstrou através do documento ID 20997843, que não tinha conhecimento/ciência de que respondia a tais processos, pois somente em 24.03.2022, foi citado na ação penal nº 0000523-95.2021.8.14.0200, em que figura como réu pelo delito de deserção, e, em relação ao inquérito policial tombado sob o nº 0800084-17.2022.8.14.0301 (falsificação de documento), ainda nem sequer foi citado, segundo documento ID 20997844.

Além disso, a Lei 8.937/2019, que dispõe sobre o concurso em questão, estabelece da seguinte forma que:

Art. 24. O concurso público de que trata o art. 23, será constituído de duas fases, observadas as peculiaridades do cargo de provimento efetivo a que concorre o candidato
:

I - a primeira fase será composta das seguintes etapas, assim definidas:

a) exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de prova objetiva e de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

c) exame médico, de caráter eliminatório;

d) prova de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de Agente Penitenciário;

e) investigação social para verificação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, observado o disposto no art. 29 desta Lei;

f) avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior, sendo, porém, facultada a sua exigência.

II - a segunda fase será a etapa concernente à realização do curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório para o provimento dos cargos de Agente Penitenciário.

§ 1° Será considerado aprovado no concurso público, após a realização da primeira fase, o candidato que atender aos requisitos de carga horária, frequência e nota mínima exigidos no Curso de Formação Profissional, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 30 desta Lei.

§ 2º A classificação final do candidato no concurso público será a resultante da média geral das disciplinas do Curso de Formação Profissional, de que tratam os § 2º e § 3º do art. 30 desta Lei, sendo rigorosamente obedecida para fins de lotação.

Art. 29. A investigação social para verificação dos antecedentes pessoais do candidato dar-se-á durante todo o transcurso do concurso, incluindo primeira e segunda fases, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem possuir idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de provimento efetivo a que concorre.

O edital do concurso, por sua vez, estabeleceu que:

15.12 - Ao final da investigação dos antecedentes pessoais o candidato será considerado APTO ou INAPTO.

Portanto, uma vez que a investigação social continua na segunda fase do concurso, não se pode considerar que chegamos ao final dela. Assim a reprovação do apelado, antes de finalizada a investigação social, é ilegal, por violação aos artigos 24 e 29 da Lei 8.937/2019 e ao item 15.12 do edital, o que demonstra o direito líquido e certo do Requerente ao cumprimento das regras aplicáveis

Nesse compasso, entendo que o formalismo exacerbado da banca examinadora, em considerar inapto o candidato, ainda no transcurso do Certame para qual se inscreveu o apelado, bem como considerando aquele já se encontrar na última fase do certame, viola frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não confere, no contexto da situação específica do candidato, a dimensão adequada ao significado do documento apresentado quando da impugnação administrativa do resultado.

Desta feita, a espécie espelha formalismo exacerbado típico, que se caracteriza quando, ausente o prejuízo da administração, esta se apega a filigranas de natureza meramente formal na recusa de direito individual de conteúdo inquestionável. Priorizar a forma em detrimento do conteúdo, quando este não se vê afetado por imperfeições ínfimas daquela, importa em conduta desarrazoada e desproporcional; portanto, ilegal, pelo que passível de contenção judicial.

Outrossim, também não procede a tese do apelante, sustentada nas razões recursais do recurso em exame, de que a sentença hostilizada estaria a interferir no mérito administrativo e a substituir os critérios de avaliação adotados pela comissão do concurso.

No caso, constata-se que a sentença não invadiu o mérito administrativo, mas cingiu-se a controlar a própria legalidade do ato administrativo, que desconsiderou o item 15.12 do edital do concurso público, bem como os artigos 24 e 29 da Lei 8.937/2019, além de estar nitidamente revestido de rigor excessivo, avesso à eficiência e à razoabilidade que devem permear a atuação administrativa.

Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência do STF:

O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. (STF - ARE 1122828 AgR/ SC - SANTA CATARINA, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador: Segunda Turma, Julgamento: 15/06/2018).

É firme no STF o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. (STF - ARE 1093227 AgR/ RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgamento: 09/03/2018).

Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. (STF - ARE 909406 AgR/ GO – GOIÁS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Órgão Julgador: Segunda Turma, Julgamento: 01/12/2017).

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025